Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0741678-70.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZALDA DA SILVA FERREIRA, PATRICK DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Venha aos autos a declaração de hipossuficiência, para análise do pedido de gratuidade da justiça. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora